Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-92.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003040-92.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO SILVESTRE FRANCISCO - CPF: 017.501.751-42 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO FREITAS ROSSANI - CPF: 736.483.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 096.916.354-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas
.
Envolvimento de menor. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais coerentes. Apreensão de entorpecentes e apetrechos para embalo. Abrandamento de regime para cumprimento da pena. Súmula 269 do
stj
. Inaplicabilidade. Pena superior a 4 anos. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo
delito de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo
33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, impondo-lhe a pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa
.

2. O apelante pleiteia
sua absolvição sustentando
(i)
a insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;

e,
subsidiariamente,
(
ii
)
a imposição de regime menos gravoso
.

II.
questões em discussão

3
. Há
duas
questões em discussão: (i)
verificar se existem provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo; e (
ii
) analisar se o regime inicial fechado fixado na sentença é adequado, considerando a reincidência do apelante e a pena aplicada
.

III.
razões de decidir

4
.
A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudos Periciais que atestaram a presença de cocaína nas porções apreendidas
.

5
.
A
autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram, com riqueza de detalhes, terem visualizado o apelante e uma adolescente recortando plásticos e embalando porções de substância análoga à pasta base de cocaína
.

6
.
Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, sendo idôneos para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo n
º
8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal
.

7
.

A apreensão de apetrechos comumente utilizados para fracionamento e acondicionamento de substâncias ilícitas (tesoura, linha têxtil branca, vasilha plástica e pedaços de plástico recortados), somada à identidade no padrão de embalagem das porções apreendidas, evidencia a destinação mercantil do entorpecent
e.

8
.

A alegação de ser apenas usuário não afasta a configuração do crime de tráfico, conforme o Enunciado Orientativo n
º
3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte
, que estabelece que a condição de usuário não elide a responsabilização pelo delito tipificado no art
igo
33,
caput
, da Lei n
º
11.343/2006
.

9
.

A defesa não produziu provas capazes de desconstituir os elementos que apontam para
a traficância, em inobservância ao disposto no art
igo
156 do Código de Processo Penal
.

10
.
O
regime inicial fechado é adequado, considerando que a pena aplicada foi superior a 4 anos de reclusão e o apelante é reincidente, não sendo aplicável a Súmula 269 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, que admite o regime semiaberto apenas para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos
.

IV.
dispositivo e teses

11
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
O
s depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A apreensão de entorpecentes, somada à presença de apetrechos comumente utilizados para sua comercialização, caracteriza a destinação mercantil da substância ilícita. 3. A condição de usuário não afasta a responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas quando há elementos que comprovam a mercancia. 4. É inaplicável
o enunciado sumular
quando a pena imposta ao reincidente é superior a 4 anos
de reclusão, sendo adequada a fixação do regime inicial fechado
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.
156 e 386, inciso VII; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula nº 719; STJ, Súmula 269;
STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial nº
1
.
952
.
117
/
RS, Rel
.
Min
.
Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma; j. em
: 13
de novembro de
2023
;

TJMT, Apelação Criminal nº
1034139-40.2021.8.11.0002
, Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 7 de
fevereiro de
2025
;

TJMT, Apelação Criminal nº
1004975-89.2024.8.11.0013,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
7
de novembro de
2025
;

TJMT, Apelação Criminal nº
1001575-82.2021.8.11.0042,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
7
de novembro de
2025
;

TJMT, Apelação Criminal nº
1002397-45.2023.8.11.0028,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
16
de maio de
2025
;
TJMT, Enunciados
Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 3, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
Danilo Silvestre Francisco
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Nona Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, que
o condenou à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa
, pelo delito de
tráfico de drogas
, tipificado no
artigo
33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
.

Em síntese, o
apelante

requer sua absolvição sustentando
(i)

a

insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;

e
,
subsidiariamente
,

(
ii
)

a
imposição de regime menos gravoso
(Id.
293347389
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo o
desprovimento
do recurso
(Id.
293347391
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Silvana Corr
ê
a Vianna
opinou
pelo
desprovimento
do recurso

(Id.
302424862
).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
da apelação.

Infere-se da
denúncia que o apelante
Danilo Silvestre Francisco
, no dia 1
2
de
fevereiro
de 20
22
,
por volta das 16h20min
, na Avenida Sinop, bairro Parque
Amperco
, nesta urbe,
guardava e tinha em depósito
porções de
substância análoga a pasta base
de
cocaína
,
com destinação mercantil
, envolvendo a menor
Y.W.M.D.S
na prática
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Segundo consta uma equipe da ROTAM, em patrulhamento no bairro Parque
Amperco
, avistou dois suspeitos, identificados como
Jeovane
Pereira dos Santos e
Evanaildo
Gonçalves de Castro, em frente a uma residência situada na avenida Sinop. Na ocasião, ao avistarem a aproximação da equipe,
Jeovane
e
Evanaildo
jogaram os objetos que estavam em suas mãos, ao mesmo tempo em que empreenderam fuga, mas os policiais lograram êxito na abordagem
dos mesmos
.

Ato contínuo, devido a porta da residência estar aberta, os policiais avistaram no interior da casa outros dois suspeitos, o ora
denunciado Danilo e a menor Yasmim Wanderleia Miranda dos Santos, recortando plásticos de cor preta e embalando 05 (cinco) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Diante disso, configurada a hipótese de flagrante delito, os policiais militares realizaram buscas no quintal da residência do denunciado e verificaram que os objetos que foram dispensados por
Jeovane
e
Evanaildo
,
tratavam-se
de 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, embaladas com o mesmo plástico que estava sendo utilizado pelo denunciado Danilo e a menor Yasmin.

Na aludida ocasião ainda foi apreendida na casa do denunciado 01 (uma) tesoura inox pequena; 01 (uma) lata contendo linha branca; 01 (uma) vasilha plástica branca com resquícios de drogas; vários pedaços de plástico preto recortados; 01

(um) celular marca
Lenox
, sem a capa traseira; e a quantia de R$ 34,15 (trinta e quatro reais e quinze centavos).

O laudo pericial n°. 3.14.2022.83234-01, acostado às fls. 13/18- IP, concluiu que
as porções apreendidas na casa do denunciado, sendo 05 (cinco) porções de material amarelado, na forma de pó e grânulos, embaladas individualmente em sacos plásticos de cor preta, fechadas por amarração feita com linha têxtil de cor branca, em formato do tipo
‘
trouxinha
’
, pesando a massa bruta de 3,48 g (três gramas e quarenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1, da Portaria
n.°
344/ANVISA/ MS.

Por sua vez, o laudo pericial n°. 3.14.2022.83233-01, em anexo, concluiu que 02
(duas) porções de material amarelado, na forma de pó e grânulos, embaladas individualmente em sacos plásticos de cor preta, fechamento por amarração feita com linha têxtil branca, em formato do tipo
‘
trouxinha
’
, apreendidas em poder dos usuários
Jeovane
e
Evanaildo
, com massa de 0,48 g (quarenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1, da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogado, às fls. 25/26-IP, o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer tipo de envolvimento no tráfico de drogas, alegando que é usuário de drogas, que a residência onde foram encontrados os ilícitos é a casa de sua namorada, e que estavam no local para consumirem entorpecentes juntos.

A menor Yasmim, quando ouvida à fl. 19-IP, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado responde a outra ação penal por crime contra o sistema nacional de armas, conforme autos
n.°
0025167-22.2014.8.11.0042, código 12630711, perante o Juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando que os policiais, em patrulhamento, localizaram considerável quantidade de cocaína que estavam sendo embaladas pelo denunciado e pela menor Yasmim, para a venda ilícita, somado ao encontro de quantia de dinheiro e de materiais utilizados no embalo das drogas, e ainda a apreensão de drogas com os usuários
Jeovane
e
Evanaildo
, evidenciam que o denunciado realizava no local o comércio ilícito de drogas para auferir lucro
fácil, envolvendo a menor Yasmim nessa atividade criminosa, e que as substâncias ilícitas destinavam-se a venda ilícita. Logo, o caso em tela demonstra materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado
” (Id. 293346888).

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2024 (Id. 293347352).

Concluída
a
instrução processual,
o juízo de primeiro grau
condenou

o apelante
Danilo Silvestre Francisco

como incurso

n
o
artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006,
com
a

incidência da
causa

de aumento de pena
prevista no
artigo 40, inciso VI, d
o mesmo dispositivo legal, culminando na reprimenda descrita no relatório
(Id. 293347379).

Irresignada com a respeitável condenação, a defesa
pugna

pel
a absolvição do réu, sustentando
:

(i)

a
insuficiência probatória
para comprovação da destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos ou
, alternativamente,
a negativa de autoria
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
com fulcro no
art
igo
386,
inciso
VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Sem razão.

D
o exame acurado do conjunto fático-probatório
,

verifica-se
que a instrução dos autos
demonstrou
,
de
forma segura,
a
participação
do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade

do delito de tráfico de drogas
e sua
autoria

estão
comprovad
a
s por meio
do
Auto de Prisão em Flagrante nº 316.3.2022.2320 (Id. 293346862 -pág. 2)
,
Boletim de Ocorrência nº 2022.39553 (
Id. 293346862 -pág.
4
/5), Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.1655042
(Id. 293346862 – pág. 13)
,

Laudo Pericial nº 3.14.2022.832334-01 (Id. 293346862 – págs. 18/23)
, Relatório Policial nº 2022.7.15340 (Id. 293346862 – págs. 62/63),
corroborad
o
s pelas
declarações
das testemunhas
tanto na fase inquisitorial
(I
d

293346862
-
p
ág
s
.
9/10, 15/16, 26, 28 e 31/33
) quanto em juízo (
Id. 293347372/293347371
), que
, quando analisados em conjunto,
demonstram que o apelante
atuava no fracionamento/embalo do entorpecente,
nos moldes narrados
na denúncia.

De acordo com os
policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante do réu,
Marcelo Freitas
Rossani
e
José Roberto Rodrigues da Silva
,

ouvidos na
fase inquisitorial,

informara
m que
,

durante
patrulhamento

pelo Bairro
Amperco
, nesta urbe, por volta das 16h20min,
visualizaram

dois indivíduos
-
Jeovane
Pereira dos Santos e Evanildo Gonçalves de Castros

–

na frente de uma residência
recebendo
um
objeto
cada
;

a
o notarem a aproximação
da guarnição
,
ambos
lançaram
os

objetos
ao solo
e
tentaram
empreender
fuga
,

sendo
abordados
.

Na sequência,
como a
porta
d
a residência
estava
aberta
,
os
agentes de segurança visualizaram
,
no interior do
imóvel,
o apelante
Danilo Silvestre Francisco
e a adolescente
Y
.
W
.
M
.D.
S

recortando plásticos pretos e embalando substância análoga à pasta base de cocaína
.
E
m busc
a
no quintal
,

foram
encontradas

as
duas porções dispensadas
pelos primeiros suspeitos
,
com o
mesmo entorpecente
e
acondicionadas
de modo
idêntico

às que

se embalavam no
interior da casa
(Id. 293346862 – págs. 9/10 e 15/16).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
s
policia
is militares

José Roberto
Rodrigues da Silva
e
Marcelo Freitas
Rossani

ratificaram
suas declarações anteriores
, descrevendo de forma
convergente a dispensa dos
invólucros
, a porta aberta e o embalo das substâncias ilícitas no interior do imóvel
.

Nesse sentido, segue
o
enxerto de seus relatos, em
juízo
,
transcritos
na sentença, que confirmam a dinâmica narrada durante a apuração do inquérito policial (Id. 293347379):

“
O policial
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
quando ouvido, relatou:

‘
(...)Que estávamos em patrulhando passando pela avenida Sinop, quando a equipe
visualizou dois indivíduos que estavam recebendo na porta de uma residência um objetos e quando viram a equipe jogaram no chão e tentaram evadir; Que a gente fez a abordagem viu que o material que eles jogaram no chão se tratava de porções de sustância análoga à pasta base de cocaína; Que dentro da residência estava um dos suspeitos e mais uma menina fazendo recorte de plástico para embalar o material; Que eles estavam recebendo de outro individuo um objeto e quando nos viram jogaram no chão; Que o material que eles estavam embalando e a embalagem era idêntica a embalagem que o suspeito estava recebendo; Que os donos da residência eram Danilo e Yasmin e os outros estavam na porta; Que abordamos os que estavam na frente, mas não recordo quais foram as alegações deles; Que presenciamos eles saindo da porta e quando viram a equipe jogaram no chão e tentaram correr; Que vimos quando eles dispensaram (...).
’

O policial
MARCELO FREITAS ROSSANI
quando ouvido, relatou:

‘
(...) Que estávamos em patrulhamento pela região do bairro
Amperco
, quando nas proximidades do local dos fatos, observamos o Danilo na companhia de outra pessoa; Que observado que eles receberam um objeto, um repassando ao outro, quando eles perceberam nossa aproximação, de imediato jogaram ao solo e tentaram empreender fuga (...); Que desembarcamos e fomos tentar abordar, obtendo êxito; Que retornando a residência observamos a menor dentro da residência embalando substância análoga a entorpecente e assim fizemos o encaminhamento; Que era uma menor (que estava lá); Que tinha mais um dentro da casa com ela; Que o Danilo com a menor estavam dentro de casa; Que os outros dois estavam a pouco metros da
porta da casa; Que me recordo, eles passaram um objeto ao outro e jogaram ao chão, quando retornarmos após a abordagem, verificamos que se tratava de drogas; Que era a mesma embalagem que estava sendo embalada pela menor dentro da casa; Que Danilo estava dentro de casa com ela; Que era pasta base; Que não recordo quantas porções eram (...); Que não recordo o que eles falaram (...); Que visualizamos os dois fazendo a dispensa (do entorpecente).”

Nesse viés, para corroborar

as declarações dos policiais militares, têm-se elementos probatórios concisos
,
como o
Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.1655042 (Id. 293346862 – pág. 13),

que
registra a apreensão

de
invólucros de plástico
preto contendo substância análoga à pasta base,
tesoura inox
pequena, lata
com

linha
têxtil
branca
,
vasilha
plástica
e vários
pedaços de plásticos preto
s

re
cortados
; e o
Laudo Pericial nº 3.14.2022.832334-01 -,
que confirmou tratar-se
de pasta base
de
cocaína (Id. 293346862 – págs. 18/23)
.

Tais elementos
evidenciam a identidade do
acondicionamento
entre as porções apreendidas
dentro da residência
e as
dispensada
s
pelos indivíduos
abordados
(
plásticos
preto
s
fechados por amarração com linha branca, em formato de “trouxinha”)
, reforçando a narrativa policial e o nexo entre a atividade de embalo no interior e o fluxo de usuários na porta.

Não se pode olvidar que o
apelante
,
embora

tenha
negado
a autoria, afirm
ou
na
fase inquisitorial

que estava no local
“para usar drogas juntamente com seus amigos”

(
Id. 293346862 – págs. 32/33
)
e, em

juízo
,

acrescentou
“que lá era um fumódromo”
,
razão pela qual
havia muitos invólucros de plásticos no chão
(Id. 293347371)
.

Ocorre que
tais assertivas trazem maior reforço aos depoimentos dos policiais militares, pois explicam o fluxo de usuários observado na porta e guardam consonância com os apetrechos de embalo apreendidos
e o
padrão idêntico de acondicionamento descrito no laudo.

É imperativo ressalta
r
que,
para
a
configura
ção

d
o delito do art
igo
33,
caput
, da Lei n
º
11.343/
20
06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia
, dada

a pluralidade de núcleos típicos
do crime
; contudo, há
elementos seguros
extraídos dos autos
,
que evidenciam não só a posse,
a
guard
a e
o depósito da substância de uso proscrito
, mas a presença de apetrechos comumente utilizados para fracionamento e acondicionamento de substâncias ilícitas e posterior comercialização, demonstrando correta a
tipificação do narcotráfico, tal como reza o
Enunciado
Orientativo
n
º
7

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

Em reforço, destaco precedente desta Corte, no qual, em situação semelhante à dos autos, reconheceu-se a caracterização do crime de tráfico de drogas,
seguindo a seguinte tese de julgamento
:

“
Tese de julgamento:
2. A apreensão de
entorpecentes
, somada à presença de
apetrechos
comumente utilizados para sua comercialização, caracteriza a destinação mercantil da substância ilícita.
” (
TJMT, Apelação Criminal nº
1034139-40.2021.8.11.0002
, Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de
fevereiro de
2025
).

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais militares, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie
, entendimento que se alinha a
o
Enunciado
Orientativo
nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém pontuar que, além
das falas concisas e harmônicas dos policiais responsáveis
pela prisão em flagrante
, os autos não contam com indicativo algum de que os
servidores estaduais
sejam
desafetos do apelante ou, de alguma forma,
tenham
atua
do
para prejudicá-lo.

Dessa forma, a
pesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal,
nenhuma
das alegações inusitadas, encontra amparo em elementos dos autos, afigurando-se isoladas e, portanto, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição.

Aliás, a defesa, sequer
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do apelante, em clara inobservância ao disposto no
art
igo
156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Nesse sentido
, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório”. (
STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial nº
1
.
952
.
117
/
RS, Rel
.
Min
.
S
ebastião
R
eis
J
únior
,
Sexta Turma; d
ata de Julgamento: 13

de novembro de
2023
;

d
ata de
p
ublicação: 17

de novembro de
2023
).

De mais
a mais
, é certo que o
a
legado vício em substâncias ilícitas não afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art
igo
33,
caput,
da Lei
nº 11.343/2006
, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda,
pratique
atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado
Orientativo
nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte

é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse quadro, a forma como
ocorreu a dinâmica dos fatos
-
os policiais militares avistaram o apelante e uma adolescente recortando plásticos pretos e embalando porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína
-
só reforça a ideia de que as versões apresentadas pela defesa não passam de tentativas inócuas de afastar todo o conjunto fático-probatório que demonstra a responsabilidade do apelante no ilícito, elementos que constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime e revelam a responsabilidade do
réu
no ilícito em comento, consoante as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos

deve ser mantida a

condenação
do apelante
, em consonância com o entendimento deste Tribunal Estadual
:

“
1. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas nos autos por robusto conjunto probatório, incluindo confissões, relatos de policiais e apreensão de droga (73g de cocaína e 8,41g de maconha com o segundo recorrente), a apreensão de balanças de precisão e a expressiva
quantia em dinheiro
(R$ 1.218,00), em notas trocadas, em local conhecido pelo tráfico.

2. A alegação de que a droga não pertencia ao segundo recorrente foi infirmada por elementos objetivos e depoimentos convergentes
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1004975-89.2024.8.11.0013,
Rel. Des.
J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
7
de novembro de
2025
)
.

“
4. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que atestou tratar-se de maconha nas cinco porções apreendidas, totalizando 429,77g.

5. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram, com riqueza de detalhes, a abordagem do apelante, a
apreensão da droga e as diligências realizadas em sua residência
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1001575-82.2021.8.11.0042,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira

de
S
ouza
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
7
de novembro de
2025
)
.

Por conseguinte, diante da robustez do conjunto probatório, composto pelas provas documentais e pelos depoimentos consistentes e coerentes dos policiais militares
,
inexiste dúvida razoável que beneficie o réu e, consequentemente, não há que se falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Dessa forma, estando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, reputo idôneos os elementos coligidos na
persecutio
criminis
para sustentar a condenação de
Danilo Silvestre Francisco
, razão pela qual afasto a tese defensiva de insuficiência probatória.

Superada a tese absolutória, passo ao exame do pedido subsidiário
,
por meio do qual a defesa argumenta

(
ii
)
que o juízo de origem não p
ô
de se valer da reincidência do apelante para fixar o regime inicial de pena fechado
,
invocando, para isso, o princípio da proporcionalidade e
alegando
que a decisão viola o disposto na
Súmula 719 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
segundo a qual
: “
A imposição de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
,
afirmando ainda

ser
aplicável ao caso o teor da
Súmula 269 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Sem razão.

Conquanto o esforço da defesa em almejar o abrandamento do regime de pena,
a pena do apelante foi fixada em
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e
ao pagamento de
680 dias-multa
,
motivo
que, por si só
,
já obsta a fixação do regime-semiaberto,
não sendo cabível a
orientação contida no enunciado
s
umular nº 269, do Superior Tribunal de Justiça
, por
estabelecer

ser
“admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais”
,
o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, resta evidente a inviabilidade jurídica do pedido
,
uma vez que a pena foi fixada acima do patamar estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento que se alinha
à
jurisprudência desta Corte:

“
A súmula 269 do STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso concreto a pena aplicada foi superior a 04 anos, sendo inviável a fixação de regime semiaberto ao réu, também pela gravidade do delito
.
(
TJMT, Apelação Criminal nº
1002397-45.2023.8.11.0028,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
,
Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
16
de maio de
2025
)
.

Logo,
mantenho o regime
fechado para cumprimento de pena
de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
,
tal como

fixado pelo juízo de origem.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer

ministerial
,
nego provimento
ao
recurso
,
mantendo a
condenação
de
Danilo Silvestre Francisco
pelo delito de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo
33,
caput
, com a
incidência da causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso VI, do mesmo dispositivo legal
, culminando na
pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026